Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-04.2016.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000076-04.2016.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES registrado(a) civilmente como FABRICIO MALTEZ LOPES

APELADO: PABULO DE OLIVEIRA SENA e outros

Advogado(s)
:
KALINE TATIANE PASSOS DA HORA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE VIGIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESULTADO FINAL HOMOLOGADO EM 04.07.2008. PRORROGAÇÃO EM 01.06.2010 POR MAIS DOIS ANOS. AÇÃO AJUIZADA EM 07.04.2016. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA A MESMA FUNÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DIREITO.
VIOLAÇÃO AO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. INGERÊNCIA JUDICIAL ACERCA
DE ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE DO ATO DISCRRICIONÁRIO NÃO ACARRETA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PRETERIÇÃO. TEMA 784 DO STF. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0000076-04.2016.8.05.0275
, de Wanderley
,
que tem como Apelante o
MUNICÍPIO DE WANDERLEY
e como e Apelado
PABULO DE OLIVEIRA SENA E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença em reexame necessário,
pelas razões adiante expostas.